Tribunal: TJSP
Processo: 2122040-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Imóvel alienado fiduciariamente ao banco executado – Sujeição passiva do devedor fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 – Posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, na medida em que proprietário, como definido

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Imóvel alienado fiduciariamente ao banco executado – Sujeição passiva do devedor fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 – Posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, na medida em que proprietário, como definido na lei civil, é aquele possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de propriedade fiduciária, onde não se fazem presentes nenhum desses direitos - Artigo 1.228 do Código Civil - Precedentes do STF, do STJ e desta Corte – Ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Exceção de pré-executividade acolhida – Extinção da execução fiscal determinada em relação ao banco agravante, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, devendo ela ter prosseguimento unicamente em face do coexecutado. RECURSO PROVIDO